Tribunal: TJES
Processo: 0002374-82.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002374-82.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BENEDITO BAPTISTA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível n° 0002374-82.2019.8.08.0047

Recorrente: Benedito Baptista

Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BENEDITO BAPTISTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(id. 2299015, p. 15/24), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus-ES
, nos autos da
AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO
proposta pelo Recorrente em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos inaugurais, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a suspensão de sua exigibilidade diante da concessão da Assistência Judiciária Gratuita na espécie
.

O Recorrente alega, em apertada síntese, que resta “
comprovado que desde 29/07/2018 o Recorrente está incapacitado, e que somente exerceu atividade por extrema necessidade enquanto aguardava a decisão nos presentes autos
”, motivo pelo qual “
deve ser reformada a r. Decisão condenando ao pagamento do benefício desde quando cessado, e até aposentadoria por tempo de contribuição
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

Contrarrazões no id. 2299015, p. 47/48.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
BENEDITO BAPTISTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(id. 2299015, p. 15/24), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus-ES
, nos autos da
AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO
proposta pelo Recorrente em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos inaugurais, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a suspensão de sua exigibilidade diante da concessão da Assistência Judiciária Gratuita na espécie
.

O Recorrente alega, em apertada síntese, que resta “
comprovado que desde 29/07/2018 o Recorrente está incapacitado, e que somente exerceu atividade por extrema necessidade enquanto aguardava a decisão nos presentes autos
”, motivo pelo qual “
deve ser reformada a r. Decisão condenando ao pagamento do benefício desde quando cessado, e até aposentadoria por tempo de contribuição
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

Contrarrazões no id. 2299015, p. 47/48.

A propósito da matéria, importa realçar, de início, que “
o
auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, ao segurado, que, após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho
” (STJ - AgRg no AREsp 663.480/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015).

Entretanto, se doença responsável pelo estado incapacidade decorreu do exercício da atividade laborativa, ou seja, se identificado tal nexo causal, ter-se-á por configurado o benefício “
auxílio-doença acidentário
”, cujo exame se insere na competência da Justiça Comum Estadual.

Por outro lado, caso a postulação se vincule apenas à incapacidade decorrente da doença em si, isto é, sem qualquer relação de causalidade com o trabalho, estar-se-á diante do “
auxílio-doença previdenciário
”, cuja análise compete à Justiça Federal, eis que não se cuidaria de ação acidentária.

De igual forma, não se confunde com os destacados benefícios o “
auxílio-acidente
”, que “
de acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991 (...)
é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
” (STJ - AgInt no AREsp 1245712/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). Em outras palavras, “
será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
” (STJ - REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010).

In casu
, tem-se por incontroversa a configuração do nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo Recorrente e a sua atividade laborativa, máxime porque o Recorrido lhe concedeu temporariamente o auxílio-doença acidentário (espécie 91 – id. 2299008, p. 19/21).

Na hipótese dos autos, não se identificam elementos aptos a demonstrar a incapacidade total temporária do Recorrente para continuar a desempenhar seu labor em período posterior à cessação do auxílio-doença acidentário, conforme se extrai do Laudo Pericial produzido neste feito (id. 2299014, p. 03),
in verbis:

“
12)
Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(as) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade?

Resposta: O periciado encontra-se aposentado por tempo de contribuição,
não havendo empecilhos para o retorno ao trabalho
.”

Na espécie, restou comprovado, por outro lado, que o Recorrente teve a sua capacidade laborativa reduzida, eis que restou atestado pelo Perito que ele retornou a exercer suas atividades com um pouco mais de dificuldade, mesmo porque as lesões do acidente de trabalha causaram-lhe uma “
pequena diferença nos comprimentos dos membros inferiores
” (id. 2299014, p. 05/06),
in litteris:

“
VI-QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE

19) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: O periciado informa que retornou as atividades que realizava antes do acidente,
com um pouco mais de dificuldade, o que é compatível com sua lesão
.

20) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o (a) periciado (a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta:
É consequência de acidente
, sendo que não há registro de acidente de trabalho nos autos.

21) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta:
O periciado apresenta pequena diferença nos comprimentos dos membros inferiores
, sendo que não há caracterização de acidente de qualquer natureza ou de acidente do trabalho, pois não constam dos autos dados que informem a natureza do trauma.

Re
gistre-se, por oportuno e relevante, que, a despeito de o Perito afirmar que não teria ocorrido a caracterização de “
acidente de qualquer natureza ou de acidente de trabalho
”, tal conclusão revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente à circunstância de que as mesmas lesões levaram à concessão do auxílio-doença acidentário (espécie 91 – id. 2299008, p. 19/21), o qual fora cessado pelo Recorrido por considerar que o Recorrente estaria apto a retornar ao exercício de suas atividades laborais
.

Ademais, impende consignar que, de acordo com a
Súmula 507, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
"
a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho
"
.

No caso em apreço, considerando que a
lesão incapacitante ocorreu em 13/07/2018 (id. 2299011, p. 18) e a aposentadoria por tempo de contribuição se deu em 22/04/2019 (id. 2299015, p. 49), de modo que ocorreram posteriormente à modificação legislativa instituída em 11/11/1997, não se faz possível a acumulação entre tais benefícios
. Deste modo,
revela-se devido o auxílio-acidente a partir de 16/04/2019
(dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário) até o dia 22/04/2019 (início da aposentadoria por tempo de contribuição).

Por fim, cabe assentar que “
a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.144/RS, n. 1.495.146/MG e n. 1.492.221/PR - Tema n. 905 -, submetidos ao regime de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91; enquanto que aos juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
” (STJ - REsp n. 1.686.798/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020).

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
para julgar procedente em parte o pedido inicial
, a fim de condenar o Recorrido a
pagar ao Recorrente o auxílio-acidente, na forma do artigo 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528, de 10/12/1997, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir de 16/04/2019 (dia seguinte ao da alta do auxílio-doença acidentário) até o dia 22/04/2019 (início da aposentadoria por tempo de contribuição), com correção monetária pelo INPC e os juros moratórios no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/1997, devidos a partir da citação (Súmula 204 do STJ), além de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela vencida e metade das custas processuais diante da sucumbência recíproca
, mantida a suspensão de exigibilidade de execução no tocante ao Recorrente, face à concessão da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA INCAPACITANTE E A ATIVIDADE LABORATIVA. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO ATÉ O INÍCIO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO RECORRENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM FACE DO RECORRENTE AMPARADO PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

I.
“
O
auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, ao segurado, que, após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho
” (STJ - AgRg no AREsp 663.480/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015).

II.
Se a doença responsável pelo estado incapacidade decorreu do exercício da atividade laborativa, ou seja, se identificado tal nexo causal, ter-se-á por configurado o benefício “auxílio-doença acidentário”, cujo exame se insere na competência da Justiça Comum Estadual.

III.
Na hipótese de a postulação encontrar-se vinculada apenas à incapacidade decorrente da doença em si, isto é, sem qualquer relação de causalidade com o trabalho, estar-se-á diante do “auxílio-doença previdenciário”, cuja análise compete à Justiça Federal, eis que não se cuidaria de ação acidentária.

IV.
Não se confunde com os destacados benefícios o “auxílio-acidente”, que “
de acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991 (...)
é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
” (STJ - AgInt no AREsp 1245712/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). Em outras palavras, “
será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
” (STJ - REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010).

V.

In casu
, tem-se por incontroversa a configuração do nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo Recorrente e a sua atividade laborativa, máxime porque o Recorrido lhe concedeu temporariamente o auxílio-doença acidentário (espécie 91 – id. 2299008, p. 19/21).

VI.
Na hipótese dos autos, não se identificam elementos aptos a demonstrar a incapacidade total temporária do Recorrente para continuar a desempenhar seu labor em período posterior à cessação do auxílio-doença acidentário, conforme se extrai do Laudo Pericial produzido neste feito (id. 2299014, p. 03).

VII.
Na espécie, restou comprovado, por outro lado, que o Recorrente teve a sua capacidade laborativa reduzida, eis que restou atestado pelo Perito que ele retornou a exercer suas atividades com um pouco mais de dificuldade, mesmo porque as lesões do acidente de trabalha causaram-lhe uma “
pequena diferença nos comprimentos dos membros inferiores
” (id. 2299014, p. 05/06).

VIII.
De acordo com a Súmula 507, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a
acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho
”.

IX.
No caso em apreço, considerando que a lesão incapacitante ocorreu em 13/07/2018 (id. 2299011, p. 18) e a aposentadoria por tempo de contribuição se deu em 22/04/2019 (id. 2299015, p. 49), de modo que ocorreram posteriormente à modificação legislativa instituída em 11/11/1997, não se faz possível a acumulação entre tais benefícios. Deste modo, revela-se devido o auxílio-acidente a partir de 16/04/2019 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário) até o dia 22/04/2019 (início da aposentadoria por tempo de contribuição).

X.
“
A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.144/RS, n. 1.495.146/MG e n. 1.492.221/PR - Tema n. 905 -, submetidos ao regime de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91; enquanto que aos juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
” (STJ - REsp n. 1.686.798/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020).

XI.
Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente em parte o pedido inicial, a fim de condenar o Recorrido a
pagar ao Recorrente o auxílio-acidente, na forma do artigo 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528, de 10/12/1997, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir de 16/04/2019 (dia seguinte ao da alta do auxílio-doença acidentário) até o dia 22/04/2019 (início da aposentadoria por tempo de contribuição), com correção monetária pelo INPC e os juros moratórios no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/1997, devidos a partir da citação (Súmula 204 do STJ), além de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela vencida e metade das custas processuais diante da sucumbência recíproca,

mantida a suspensão de exigibilidade de execução no tocante ao Recorrente, face à concessão da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação retro aduzida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.